Tribunal: TJDFT
Processo: 0750634-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750634-47.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARL ALECRIM AUSTIN RECORRIDO: NILTON CESAR MEDEIROS JARDIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de emenda à inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso I, e 485, inciso I, do CPC. O apelante sustentou que a decisão judicial teria sido omissa quanto à exigência de documentos e ao direito ao contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa em razão de suposta omissão do juízo na indicação clara dos documentos necessários à emenda da inicial; e (ii) se a ausência de comprovação da distribuição de medida extrajudicial inviabiliza a ação de cobrança de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo de origem determinou a emenda da inicial em decisões claras, sem vincular sua exigência a documentos inexistentes nos autos, não havendo prejuízo ao apelante. 4. O contraditório foi respeitado, pois a parte foi devidamente intimada a se manifestar e a corrigir as irregularidades da inicial, nos termos do artigo 10 do CPC. 5. O contrato firmado entre as partes previa penalidade somente para hipóteses de distribuição de medida judicial ou extrajudicial, o que não foi comprovado pelo apelante. 6. A ausência de comprovação de distribuição de qualquer medida extrajudicial compromete a narrativa da petição inicial, inviabilizando o prosseguimento da ação e configurando a falta de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial é medida cabível quando a parte não atende adequadamente à determinação judicial de emenda. 2. Para a cobrança de honorários advocatícios em serviços extrajudiciais, é indispensável a demonstração da efetiva prestação do serviço e da sua contraprestação devida pelo contratante." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 320, 321, 330, I, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1301938, 0704867- 47.2019.8.07.0005, Rel. José Divino, 6a Turma Cível, j. 18/11/2020, DJe 04/12/2020; TJSP, APL 1014562-19.2014.8.26.0224, Rel. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado, j. 17/11/2014, DJe 27/11/2014. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 9o, 10, 14, 277, 321, 330, 485, inciso VI, 489, §1o, inciso IV, 509, §2o, 1.022, 1.025, e 1.046-A §4o, todos do Código de Processo Civil, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, por omissão e ausência de fundamentação. Assevera que a ordem de emenda foi impossível de cumprir por referir-se a IDs inexistentes, e a extinção da ação por esse motivo viola o contraditório e configura erro processual não enfrentado pelo acórdão. Afirma que houve prejuízo claro, pois a emenda era inexequível e a petição com provas foi indeferida sem análise, configurando omissão qualificada e ofensa ao devido processo. Além disso, ressalta que a cláusula contratual exige medida judicial para apuração de honorários, não sendo suficiente a prestação extrajudicial, o que foi ignorado pelo acórdão. Aduz que há interesse processual, pois existe pretensão resistida e provas mínimas, e que a controvérsia sobre os serviços extrajudiciais impede a extinção da ação por ausência de interesse. Sustenta, ainda, que a Lei 15.109/2025 incide no caso por ser norma processual de aplicação imediata, e o acórdão, posterior à sua vigência, omitiu o reconhecimento da dispensa do adiantamento de custas. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Requer o reconhecimento da isenção legal do preparo (Lei 15.109/2025) ou, subsidiariamente, a concessão da gratuidade de justiça. Ao final, caso o recurso seja provido com julgamento de mérito, pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados equitativamente. Subsidiariamente, pede que o órgão de origem redistribua os ônus e fixe os honorários conforme o resultado final. Também requer a fixação de honorários recursais, diante da sucumbência do recorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido (ID 73059410), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição do presente recurso constitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado, porquanto o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 1.046-A, §4o, do CPC, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “O embargante aponta omissão na aplicação da Lei no 15.109/2025, que isenta o advogado de adiantar custas processuais em ações de cobrança de honorários. Falta interesse recursal ao embargante neste ponto. Conforme consta expressamente do v. Acórdão embargado, esta Relatora deferiu ao embargante os benefícios da gratuidade de justiça. O benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC) é mais amplo e abrange a isenção de todas as despesas processuais, incluindo as custas iniciais, superando, assim, a dispensa de mero adiantamento prevista na novel legislação.” (ID 75709346). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 9o, 10, 14, 277, 321, 330, 485, inciso VI, e 509, §2o, todos do Código de Processo Civil, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano invocado, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Por fim, quanto aos pedidos finais acerca dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028